Tribunal: TJDFT
Processo: 0754967-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Imprecisão da data dos fatos.
1 - Se a data do crime não é indicada de forma precisa na denúncia ou na instrução criminal, deve ser considerada a data mais benéfica ao acusado no cômputo do prazo prescricional.
2 - É de doze anos o prazo prescricional quando a pena é superior a quatro anos e não excede a oito (art. 109, III, do CP). E será contado pela metade se o réu for menor de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 115).
3 - Há prescrição retroativa da pretensão punitiva se entre a data dos fatos – anteriores ao advento da L. 12.234/10 - e o recebimento da denúncia, considerada a pena em concreto, transcorreu-se tempo superior ao previsto no art. 109 do CP.
4 – Agravo provido.